Tribunal: TJDFT
Processo: 0729117-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729117-52.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava (id. 74111381) da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0731786-46.2023.8.07.0001 – id. 240017212) que, em execução de título extrajudicial, determinou a expedição de ofício ao Juízo da 6a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro informando da penhora averbada na matrícula no 88.993 do imóvel é anterior ao processo de recuperação judicial e que, em caso de arrematação, seja reservada a integralidade do valor executado (R$ 816.873,14). Alega, em suma, que o deferimento da recuperação judicial foi publicado em 7/2/2024, enquanto a anotação da penhora ocorreu em 29/4/2024, bem como que o valor cobrado é concursal e que cabe ao Juízo universal decidir sobre atos de constrição e destinação de valores. Aponta perigo de dano na possibilidade de inviabilizar o plano de recuperação judicial. Requer a antecipação da tutela para suspender a ordem judicial agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial. 2. A decisão agravada encerra equívoco quanto à cronologia dos atos em questão, pois a penhora não antecedeu ao processo de recuperação. A primeira foi deferida em 18/3/24 e averbada em 24/5/24 (ids 190182711 e 238295367, autos principais). Já o pedido de recuperação foi distribuído em 14/12/23, sendo o processamento deferido em 5/2/24 (ids 186791203, págs. 1 e 11). Não obstante, tratando-se de crédito anterior à homologação do plano da recuperação judicial, a penhora pode ser ordenada pelo Juízo da execução, reservando-se ao da recuperação a análise da viabilidade da constrição e a destinação dos valores de eventual alienação. Confira-se a jurisprudência do STJ: EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO CREDOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos ao processo de soerguimento. 2. A existência do crédito se determina pela data do fato gerador, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.051, independentemente da data da penhora. 3. A força atrativa do juízo universal prevalece sobre atos constritivos determinados em execuções individuais, mesmo que anteriores ao pedido de recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa. 4. O entendimento consolidado do STJ impede o levantamento de valores penhorados antes do pedido de recuperação, pois a destinação dos bens da recuperanda deve ser decidida pelo juízo da recuperação judicial. 5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, aplicando-se, assim, a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão impugnada segue orientação já firmada pelo Tribunal Superior. 6. Recurso especial não conhecido. (4a T, REsp. 2.040.628, Min. João Otávio de Noronha, julgado em 2025). Quanto ao imóvel, vê-se do documento id 238295367 a prenotação de escrituras, em 12/04/24 e 05/12/24, de incorporação do bem em favor da recuperanda. Assim, em primeira análise, não cabe ao Juízo a quo decidir quanto à destinação dos valores objeto do leilão público designado. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na proximidade da data do leilão eletrônico – 28/07/25 e 14/08/25 (id 236771215). 3. Defiro parcialmente o pedido liminar para suspender a expedição do ofício, salvo para informar sobre a penhora ao Juízo da recuperação. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 14/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator